Tribunal: TCU
Processo: 041.078/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2644/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.078/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleomar Antonio Costa (XXX.510.358-XX); Cristiana Lopes Alberto (XXX.720.938-XX); Cristiane Lanzillotto Martins Balthazar (XXX.181.408-XX); Daila Stela Carneiro Santiago (XXX.113.466-XX); Damaris Ivana Baraldi (XXX.463.318-XX); Ricardo Ercilio Ramos (XXX.612.198-XX); Ricardo Rocha Pires (XXX.342.595-XX); Roberto Amorim Correa Cunha (XXX.535.106-XX); Roberto dos Santos Marins (XXX.232.115-XX); Rockson Gomes Roque (XXX.459.479-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.